Tribunal: STF
Processo: RE 110846
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. LEI N. 6825/1980, ART. 4.. RECURSO
EM QUE NÃO SE INDICA NORMA FEDERAL VIOLADA, RESTRINGINDO-SE A
FUNDAMENTAÇÃO A SUSTENTAR QUE, EXISTINDO DEBATE EM TORNO DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL, NÃO SE PODE APLICAR O ART. 4., DA LEI N.  6825/1980.
PRECEDENTE DO MESMO TRIBUNAL 'A QUO'. SÚMULA 369.
RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAVEL A SÚMULA 284.